Tribunal: TJDFT
Processo: 0704464-14.2020.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704464-14.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH KOVARA BOARETTO APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação (Id. 18040696) interposto por ELIZABETH KOVARA BOARETTO contra a sentença de id. 18040686, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, no bojo da ação de impugnação do crédito inscrito no 2o edital de credores, referente à recuperação judicial da apelada, BONASA ALIMENTOS S/A, reconheceu a intempestividade da impugnação e indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 8o da Lei 11.101/05 e arts. 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. Foram opostos embargos de declaração pela autora (id. 18040688) e pelo Ministério Público (id. 18040691), que foram conhecidos e rejeitados (ids. 18040689 e 18040694). Em suas razões recursais (Id. 18040696), a apelante expõe que a decisão recorrida que indeferiu a petição inicial, com base no art. 8o da Lei de Falências e Recuperação Judicial, deve ser reformada haja vista que a recorrente pretende o acolhimento de sua impugnação como retardatária, uma vez que, reconhecida como credora, deteria o direito de contestar os valores indicados como devidos a fim de garantir o recebimento integral do crédito. Alega que a doutrina e a jurisprudência reconhecem como possível o recebimento da impugnação de forma retardatária, tal como o pedido de habilitação, em casos excepcionais. Destaca que em momento algum foi informada ou notificada sobre a abertura do procedimento de recuperação judicial da devedora, tendo tomado ciência deste fato muito após o decurso do prazo disposto no art. 8o da Lei 11.101/05. Afirma que, ainda em 2020, restava pendente a homologação do Plano de Recuperação Judicial aprovado em assembleia, o que demonstraria a ausência de prejuízo ou atrapalho na tramitação da impugnação frente à Recuperação Judicial. Com estes argumentos, em síntese, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que se promova a reforma da sentença proferida, com o processamento do pedido para correção do valor devido pela apelada à apelante. Preparo, nos ids. 18040697 e 18040698. Contrarrazões, no id. 18040959, nas quais o apelado requer, preliminarmente, o não conhecimento da apelação, sob argumento de não ser o recurso cabível no presente caso e não ser possível a aplicação do princípio da fungibilidade, e, no mérito, o desprovimento do recurso. Manifestação do Ministério Público no id. 19899090, na qual oficia pelo não conhecimento do recurso e, caso seja conhecido, pelo seu provimento. Intimada a se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento (id. 19909442), a apelante apresentou petição no id. 20391833. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que, no bojo da ação de impugnação do crédito inscrito no 2o edital de credores, referente à recuperação judicial da apelada, BONASA ALIMENTOS S/A, reconheceu a intempestividade da impugnação e indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 8o da Lei 11.101/05 e arts. 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. Primeiramente, importante esclarecer que, em atenção à regra estabelecida no artigo 932, III do Código de Processo Civil 2015, impõe-se ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando os autos, verifica-se que o d. Juiz sentenciante, ao analisar a petição inicial, proferiu a seguinte decisão (id. 18040686): “Trata-se de impugnação à 2a relação de credores apresentada por ELIZABETH KOVARA BOARETTO em face de BONASA ALIMENTOS S/A. A parte autora informou que o crédito constante na relação de credores é diverso daquele que pretende. Requereu, assim, a retificação do crédito para passar a constar no QGC o valor que entende ser o correto. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Sobre o tema, reza a Lei 11.101/05: Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado. A relação de credores referida no artigo 7o, § 2o, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no DJE do dia 01/02/2019. Logo, há muito já transcorreu o decêndio para a apresentação de impugnações a tal relação de credores. A presente demanda, portanto, foi ajuizada de forma intempestiva. (...) Dispositivo Ante o exposto, reconheço a intempestividade da presente impugnação e indefiro a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. Custas pela autora. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. Intime-se. Pois bem. Nos termos do artigo 17 da Lei 11.101/05, o recurso cabível contra decisão judicial que decide a impugnação é o agravo de instrumento. Ocorre que no caso em tela, a recorrente interpõe apelação contra decisão judicial sobre a impugnação, sendo, portanto, manifestamente incabível o recurso em apreço. Trata-se, com efeito, de expediente recursal inadequado para a finalidade pretendida, considerando que a decisão recorrida não desafia recurso de apelação. Neste ponto, verifica-se que o referido dispositivo legal não faz distinção acerca da decisão proferida com relação à análise do mérito, razão pela qual não merece guarida a argumentação da apelante de que não se aplicaria ao caso o art. 17 porque a sentença atacada teria indeferido a petição inicial sem resolução do mérito. Ademais observa-se que, diante da previsão legal expressa acerca da espécie recursal cabível, a interposição de apelação no presente caso caracteriza erro crasso, inviabilizando a aplicação de fungibilidade recursal. Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016, grifo nosso). Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. 1 Nos termos dos artigos 932, inciso III, cabe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. No caso em exame, não há como admitir a Apelação interposta pelo ora agravante, diante da inadequação da via eleita, uma vez que o artigo 17 da Lei n. 11.101/2005 é indene de dúvida quanto ao cabimento do recurso de Agravo de Instrumento contra decisão relativa à impugnação de Habilitação de Crédito em Recuperação Judicial. 3. Ademais, a nítida característica de decisão interlocutória do pronunciamento de primeiro grau, que torna fácil a identificação do recurso adequado à espécie, somada à expressa previsão legal quanto à interposição de Agravo de Instrumento para a hipótese em exame, impede a aplicação do Princípio da Fungibilidade. 4. Não estando evidenciado o caráter protelatório do Agravo Interno, incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do CPC. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1218239, 07039806720188070015, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso); AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA RECEBIDA COMO IMPUGNAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. APELO NÃO CONHECIDO. 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro; e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado. 2.Consoante previsão expressa do artigo 17 da Lei de Falências, da decisão que julga impugnação à habilitação de crédito cabe agravo de instrumento, e não apelação cível, de modo que tal inversão configura erro grosseiro, não passível de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3.Diante da propositura de habilitação retardatária de crédito antes da homologação do quadro-geral de credores e, por sua vez, de seu recebimento e processamento como impugnação, na forma dos artigos 10, § 5o e 13 a 15 da Lei de Falências, não existe dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento para o questionamento da decisão a ela relativa. 4.Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1072110, 20160110790460APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 7/2/2018. Pág.: 488-503) (grifo nosso); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. I. De acordo com o artigo 17 da Lei 11.101/2005, da decisão judicial sobre impugnação à habilitação de crédito cabe o recurso de agravo. II. À falta de dúvida objetiva e razoável sobre o recurso cabível contra a decisão judicial, não é adequada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. III. A denominação que se atribui à decisão judicial não interfere na sua natureza jurídica e por isso não tem qualquer repercussão no plano recursal. IV. Recurso não conhecido. (Acórdão 1044976, 20160110455023APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 12/9/2017. Pág.: 354/365) (grifo nosso); APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - O AGRAVO DE INSTRUMENTO É RECURSO CABÍVEL DA DECISÃO EM SEDE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA OU DE IMPUGNAÇÃO A HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei no 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação, bem como as habilitações retardatárias de crédito atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e 10, § 5o da Lei 11.101/2005). 2. Desse modo é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Ademais, inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese em exame, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso dos autos, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1055373, 20160111230683APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 27/10/2017. Pág.: 298/302)(grifo nosso) Nesse sentido, plenamente descabida a interposição do recurso de apelação, tratando-se, na verdade, de expediente nitidamente grosseiro no bojo da relação processual. Com tais fundamentos, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, remetam-se os autos à Vara de origem. Brasília/DF, 22 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora